Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial embasada em contrato de alienação fiduciária sem resolução do mérito em razão da ausência de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) aferir o acerto da sentença que extinguiu a ação após tentativas infrutíferas de citação da parte ré combinada com a inércia da parte autora em atender à determinação judicial de promover a citação; e (ii) estabelecer se há necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção por ausência de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora que não atende à determinação judicial para promover a citação da parte ré impede o prosseguimento da ação, visto que a citação da parte contrária constituiu pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A extinção do processo por ausência de citação dispensa a intimação pessoal do autor diante da inexistência de exigência legal. Não constitui excesso de formalismo, pois o princípio da primazia do julgamento de mérito não pressupõe que se deva conceder às partes oportunidades infinitas de manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A parte autora que não atende à determinação judicial para promover a citação da parte ré impede o prosseguimento da ação, visto que a citação da parte contrária constituiu pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 916.097, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.462.588, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.9.2019; TJDFT, ApCiv 0727598-89.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 17.10.2024.